Tribunal: STJ
Processo: 0003762-18.2017.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962946 - SP (2025/0215701-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: I A DA S
EMBARGANTE
: D P DA S
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ALINE PRATA FONSECA - SP236701
EMBARGANTE
: O F DOS S
ADVOGADOS
: ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO - SP094357
ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
FERNANDA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP315886
JESSICA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP321936
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: Q A DA S
INTERES.
: V A DA S T
INTERES.
: F J DA S
INTERES.
: O F DOS S
INTERES.
: J C P DA S
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
INTERES.
: A V DE L F
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
INTERES.
: W A L
ADVOGADO
: JUVENAL FERREIRA PERESTRELO - SP031199
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREJUÍZO
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51635301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 743712e8-4c8a-4b4b-a299-3ec0fc6444c6

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, sob alegação de omissão no julgamento sem prévia intimação da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há previsão legal para sustentação oral em agravo
em recurso especial e se houve omissão no acórdão embargado por falta de intimação prévia da
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há previsão legal para sustentação oral em agravo em recurso especial, conforme o artigo
7o, §2o-B do Estatuto da Advocacia, mesmo após a alteração pela Lei 14.365/2022.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há
possibilidade de sustentação oral em agravo em recurso especial.
5. Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, pois foi proferido em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há previsão legal para sustentação oral em agravo em recurso
especial. 2. A ausência de intimação prévia da defesa não configura omissão quando o acórdão está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.".
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Advocacia,
o, §2o-B; CPP,
art. 7
art. 619.
STJ, Pet no AgRg no
Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.999.379/SP,
Reis Júnior, Dje
STJ, Pet no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
27/6/2022;
AREsp 1.773.152/SP,
Dje 27/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 743712e8-4c8a-4b4b-a299-3ec0fc6444c6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962946 - SP (2025/0215701-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: I A DA S
EMBARGANTE
: D P DA S
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ALINE PRATA FONSECA - SP236701
EMBARGANTE
: O F DOS S
ADVOGADOS
: ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO - SP094357
ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
FERNANDA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP315886
JESSICA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP321936
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: Q A DA S
INTERES.
: V A DA S T
INTERES.
: F J DA S
INTERES.
: O F DOS S
INTERES.
: J C P DA S
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
INTERES.
: A V DE L F
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
INTERES.
: W A L
ADVOGADO
: JUVENAL FERREIRA PERESTRELO - SP031199
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREJUÍZO
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51635456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: d03b8f9f-c535-4e77-ba6a-2b92c376481d

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, sob alegação de omissão no julgamento sem prévia intimação da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há previsão legal para sustentação oral em agravo
em recurso especial e se houve omissão no acórdão embargado por falta de intimação prévia da
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há previsão legal para sustentação oral em agravo em recurso especial, conforme o artigo
7o, §2o-B do Estatuto da Advocacia, mesmo após a alteração pela Lei 14.365/2022.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há
possibilidade de sustentação oral em agravo em recurso especial.
5. Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, pois foi proferido em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há previsão legal para sustentação oral em agravo em recurso
especial. 2. A ausência de intimação prévia da defesa não configura omissão quando o acórdão está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.".
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Advocacia,
o, §2o-B; CPP,
art. 7
art. 619.
STJ, Pet no AgRg no
Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.999.379/SP,
Reis Júnior, Dje
STJ, Pet no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
27/6/2022;
AREsp 1.773.152/SP,
Dje 27/6/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
e
O. F. DOS S., I. A. DA S. D. P. DA
, contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a não
S.
admissão do agravo em recurso especial por incidência da
(e-STJ, fls. 9934/9938).
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA51635456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: d03b8f9f-c535-4e77-ba6a-2b92c376481d

Nas razões, a defesa reafirma que o acórdão embargado padece de nulidades diante de:
(i) ausência de publicação da pauta de julgamento presencial, o que impediu a apresentação de
memoriais e a sustentação oral, em afronta à Resolução STJ/GP n. 3/2025,
§§ 1o e 2o; e (ii)
art. 10,
julgamento realizado durante o prazo de vista ao Ministério Público Federal, sem manifestação
ministerial, em violação ao devido processo legal (e-STJ, fls. 9986/9988).
No mérito, sustenta que houve impugnação específica e substancial aos fundamentos
de inadmissão do recurso especial (Súmulas 7/STJ e 283/STF), não se tratando de reexame de
provas, e pugna por efeitos infringentes para o conhecimento e provimento do agravo em recurso
especial (e-STJ, fls. 9989/9992).
Requer assim acolhimento dos embargos: (i) declaração de nulidade do acórdão
embargado, com prévia manifestação do MPF e publicação da pauta de julgamento presencial,
assegurando-se a intimação da defesa para memoriais e sustentação oral (e-STJ, fls. 9992); (ii)
afastamento da
para conhecimento e provimento do agravo em recurso especial
Súmula 182/STJ,
(e-STJ, fls. 9992); (iii) após o provimento do agravo, admissão e provimento do recurso especial,
reconhecendo contrariedade aos arts. 59 do CP; 70, 78, 155, 185, 381, III, e 619 do CPP; Decreto
n. 9.785/2019; e
o, incisos I, II e III, parágrafo único, e
o da
com a
art. 2
art. 5
Lei n. 9.296/96,
absolvição (e-STJ, fls. 9993); e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base, fixando-
as no máximo em 1/8 acima do mínimo legal, à luz do
do CP (e-STJ, fls. 9993).
art. 59
É o relatório.

VOTO
Registra-se que não há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de
julgamento de agravo em recurso especial, como na hipótese.
Isto porque, mesmo com a alteração promovida pela
no Estatuto da
Lei 14.365/2022
Advocacia, não houve a inclusão da referida espécie recursal dentre as quais seria possível a
realização de sustentação oral.
A propósito, dispõe o artigo 7o, §2o-B do Estatuto da Advocacia:

"§ 2o-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a
decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes
recursos ou ações:
I - recurso de apelação;
II - recurso ordinário;
III - recurso especial;
Documento eletrônico VDA51635456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: d03b8f9f-c535-4e77-ba6a-2b92c376481d

IV - recurso extraordinário;
V - embargos de divergência;
VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações
de competência originária."
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Superior:

"[...] A pretensão, no entanto, não comporta acolhimento, uma vez que o
o, § 2o, do
art. 7
Estatuto da OAB, com nova redação dada pela
indica
Lei n. 14.365/2022,
expressamente as ações ou recursos nos quais o advogado poderá realizar sustentação
oral nos regimentais interpostos contra as decisões monocráticas, não havendo,
(AREsp)." (Pet no
entretanto, qualquer referência a agravo em recurso especial
AgRg no
Ministro Sebastião Reis Júnior, Dje
AREsp n. 1.999.379/SP,
27/6/2022,
grifou-se).

"[...] não há possibilidade de sustentação oral na espécie, mesmo diante da recente
alteração efetivada pela
que alterou o
o-B da
Lei 14.365/2022,
art. 2
Lei 8.906/94,
porquanto não prevê ela a possibilidade de sustentação oral ou o uso da palavra para
esclarecimento de fato quando se tratar de julgamento de recurso interposto contra
decisão monocrática de Relator que julga Agravo em Recurso Especial, como na
espécie." (Pet no
Ministra Assusete Magalhães, Dje
AREsp n. 1.773.152/SP,
27/6/2022)
.

"O cotejo entre tais normas evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de
sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito
ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em
especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no
mencionado § 2o-B do
o da
" (RtPaut no AgInt no
art. 7
Lei n. 8.906/1994.
, Ministro Luis Felipe Salomão, Dje
.
AREsp 2075707/RS
21/6/2022)

"Com efeito, não há possibilidade de sustentação oral na espécie, mesmo diante das
disposições da nova lei indicada pelo impetrante, porquanto essa norma não estabeleceu
a hipótese de sustentação oral quando do julgamento de agravo em recurso especial."
(MS 28692/DF, Ministro João Otávio de Noronha, Dje,
.
24/6/2022)
Além disso, verifico que a parte embargada não demonstrou qualquer prejuízo ao não
apresentar memoriais ou mesmo a necessidade de esclarecimentos sobre fatos relevantes, o que
também afasta a alegação de cerceamento de defesa.
No mais, os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
Documento eletrônico VDA51635456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: d03b8f9f-c535-4e77-ba6a-2b92c376481d

obscuridade, contradição ou omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Corrobora:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a embargante. Destarte, a mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do
julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 669.505/RN,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
)
25/8/2015.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 9934-9938):

"[...]
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou argumentos
capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, que impede o
reexame de questões fático-probatórias e pela incidência da Súmula 283 do STF por
não terem sido atacados todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial,
adequadamente, os referidos fundamentos.
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182 /STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:
[...]
Ademais, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário
reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação
específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se
considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local.
Ilustrativamente:
[...]
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade."
art. 1.042
Documento eletrônico VDA51635456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: d03b8f9f-c535-4e77-ba6a-2b92c376481d

No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão, conforme apontado
pelo embargante.
Ademais, é importante destacar que "o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/06/2016,
15/06/2016)
. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica.
Nesse contexto, considerando que o acórdão embargado foi proferido em consonância
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício
a ser integrado em sede de aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51635456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: d03b8f9f-c535-4e77-ba6a-2b92c376481d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0215701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.962.946 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004872720188260361 00007723120188260616 00010046620178260361
00029608520228260509 00030465420188260361 00037621820178260361
00045384720198260361 00057021320208260361 00076428120188260361
00095610820188260361 00100504020218260361 00136844920188260361
00136853420188260361 00136861820188260361 00136870420188260361
00136888620188260361 00136897120188260361 00136905620188260361
00136914120188260361 10046620178260361 100504020218260361
10132824320218260361 136844920188260361 136853420188260361
136861820188260361 136870420188260361 136888620188260361
136897120188260361 136905620188260361 136914120188260361
29608520228260509 30465420188260361 37621820178260361
45384720198260361 4872720188260361
487272018826036100007723120188260616 57021320208260361 6922017
76428120188260361 7723120188260616 95610820188260361
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: Q A DA S
AGRAVANTE
: V A DA S T
AGRAVANTE
: F J DA S
AGRAVANTE
: O F DOS S
AGRAVANTE
: J C P DA S
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
ADVOGADA
: BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
AGRAVANTE
: D P DA S
AGRAVANTE
: I A DA S
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
AGRAVANTE
: O F DOS S
ADVOGADOS
: ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO - SP094357
ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
C5426055510650=4506704@
2025/0215701-9 - AREsp 2962946 Petição : 2025/0089058-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51632394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:22:07
Código de Controle do Documento: 7302E60E-DD4B-4CFC-B12D-5F86D8450B3D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0215701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.962.946 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
ADVOGADOS
: FERNANDA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP315886
JESSICA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP321936
AGRAVANTE
: A V DE L F
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
AGRAVANTE
: W A L
ADVOGADO
: JUVENAL FERREIRA PERESTRELO - SP031199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: F A S
CORRÉU
: D M C
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: I A DA S
EMBARGANTE
: D P DA S
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
EMBARGANTE
: O F DOS S
ADVOGADOS
: ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO - SP094357
ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
ADVOGADOS
: FERNANDA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP315886
JESSICA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP321936
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: Q A DA S
INTERES.
: V A DA S T
INTERES.
: F J DA S
INTERES.
: O F DOS S
INTERES.
: J C P DA S
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
ADVOGADA
: CRISTIANE APARECIDA SANCHES MINICHILLO DE ARAUJO -
SP282297
ADVOGADA
: BARBARAH ALCON FERNANDES - SP390119
INTERES.
: A V DE L F
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
INTERES.
: W A L
ADVOGADO
: JUVENAL FERREIRA PERESTRELO - SP031199
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426055510650=4506704@
2025/0215701-9 - AREsp 2962946 Petição : 2025/0089058-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51632394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:22:07
Código de Controle do Documento: 7302E60E-DD4B-4CFC-B12D-5F86D8450B3D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0215701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.962.946 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C5426055510650=4506704@
2025/0215701-9 - AREsp 2962946 Petição : 2025/0089058-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51632394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:22:07
Código de Controle do Documento: 7302E60E-DD4B-4CFC-B12D-5F86D8450B3D